Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-92.2023.8.07.0021
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente a real intenção do agente, seu ânimo, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.
2. As ameaças proferidas pelo réu, descritas pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, foram suficientes para provocar um real temor e intimidação, o que caracteriza a conduta descrita no artigo 147 do Código Penal.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de dar especial relevância da palavra da vítima em crimes em contexto de violência doméstica, sobretudo quando segura, coerente, rica em detalhes e confirmada pelos demais elementos probatórios dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.